Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE ESCALONADO DE REMUNERAÇÃO. LEI 5.187/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de implementação da última parcela do reajuste estabelecido pela Lei Distrital 5.187/2013 ao Autor, servidor da Fundação Hemocentro de Brasília.
2. Na ADI 5517-6, apesar de não ter sido conhecida pelo Conselho Especial do TJDFT, fixou-se o entendimento de que em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.
3. O argumento de crise financeira e de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito do Apelado de receber a última parcela do reajuste, porquanto a Lei 5.187/2013 já estava em vigor e já haviam sido pagas as duas primeiras parcelas do reajuste, impondo ao administrador público a obrigação de prever tal despesa de pessoal nos anos seguintes. 3.1. O entendimento do STF no julgamento do RE 905.357 não se aplica ao presente caso, uma vez que este não versa sobre revisão geral anual de remuneração, mas sim sobre implementação da última parcela do reajuste criado por uma lei do ano de 2013, cujos impactos financeiros tinham de ser observados na elaboração dos orçamentos dos anos subsequentes.
4. Não há razão para falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não se trata de novas despesas criadas, mas sim de despesas de pessoal de caráter continuado que deveriam estar previstas no orçamento, nos termos do art. 17 da LRF.
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reformada de ofício a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, devendo-se fixar o percentual de acordo com o §3o do art. 85 do CPC após a liquidação do julgado.
6. Apelo e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios reformados de ofício e majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.